Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MOREIRA - CPF: 421.286.502-59 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO, REGISTRO, SEGURO, IOF. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegadas cobranças indevidas em contrato de financiamento de veículo automotor.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada configura abusividade a justificar a revisão judicial; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira; (iii) saber se as tarifas de avaliação do bem e registro contratual podem ser exigidas sem prova da prestação dos serviços; (iv) saber se é cabível a restituição dos valores indevidamente cobrados em dobro e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada encontra-se dentro da média de mercado à época da contratação, não havendo demonstração de onerosidade excessiva, o que afasta a alegação de abusividade.

A contratação do seguro deu-se por adesão voluntária, devidamente documentada em proposta autônoma, afastando a alegação de venda casada.

As tarifas de avaliação e de registro somente podem ser cobradas se houver prova inequívoca da efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu diante da revelia da instituição financeira.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que ocorra no início do relacionamento contratual, conforme autoriza a Resolução CMN no 3.919/2010.

O IOF pode ser financiado com o valor do contrato, desde que devidamente discriminado, conforme já pacificado pelo STJ.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A ausência de dano moral indenizável decorre da inexistência de conduta vexatória, humilhante ou atentatória à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

1Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias depende da demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta. 2. A cobrança de tarifas bancárias vinculadas à prestação de serviços (avaliação e registro) exige prova da efetiva prestação, sendo abusiva sua exigência em caso de ausência de demonstração. 3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando observados os critérios normativos fixados pela autoridade monetária. 4. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 5. A contratação regular de seguro de proteção financeira, com expressa anuência do consumidor, afasta a configuração de venda casada. 6. A cobrança do IOF é legítima quando discriminada e integrada ao valor do financiamento, nos termos da legislação tributária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Jose Moreira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande
, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e dano moral, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, formula pela reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as tarifas de cadastro, de avaliação, de seguro, despesas de órgão de trânsito e IOF. Defende que
tais cobranças foram inseridas de forma genérica e automática, sem que houvesse detalhamento contratual ou efetiva contraprestação de serviços, em violação aos princípios da
transparência
e da
boa-fé objetiva
consagrados no Código de Defesa do Consumidor, dissertando ainda quanto a abusividade dos juros remuneratórios. Requer, também, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Jose Moreira moveu
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e dano moral em desfavor de
Banco Pan S.A., discorrendo que firmou com o banco o contrato de n.
091528443, celebrado em 11.02.22, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.456,37, tendo como garantia um automóvel modelo
Fiat Uno EVO 2016
.

Contudo, afirma que foi surpreendida com a cobrança de valores que não haviam sido previamente informados ou contratados verbalmente, os quais seriam referentes às seguintes
tarifas de seguro, despesas com órgãos de trânsito, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e IOF.

Diante disso, formula pela
declaração de nulidade das cláusulas que autorizaram tais cobranças
, com a
restituição em dobro
dos valores, no montante de R$ 8.229,18, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a
revisão da taxa de juros
e a condenação do banco ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, com a decretação da revelia do banco, o d. magistrado entendeu por julgar improcedente a ação.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem. No que se refere aos juros remuneratórios, não verifico qualquer abusividade, explico.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação a taxa mensal de juros foi fixada de 40,21% ao ano, conforme indicado pelo próprio autor, não se evidenciando a abusividade à taxa de mercado vigente no momento da contratação.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado a consumidora à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura da autora nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que a autora tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Nota-se que a própria autora arrolou a apólice de seguro junto ao contrato, não havendo falar em abusividade.

Avançando na elucidação da celeuma, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP, Tema 958, considerou válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (STJ, REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, 2a Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada à efetiva prestação do serviço.

Em virtude da declaração da revelia do banco, vê-se que, por decorrência lógica, não houve a demonstração da prestação de ambos serviços, sendo impositiva o afastamento das cobranças e restituição dos valores.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

No que diz respeito ao IOF, verifica-se que o imposto foi corretamente integrado ao valor financiado e diluído nas parcelas do contrato, não se tratando de cobrança antecipada ou vinculada à concessão do crédito. A jurisprudência já assentou a legalidade do repasse do IOF ao consumidor, desde que devidamente discriminado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –
IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – REGISTRO DE CONTRATO

– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- PRECEDENTES DO STJ

PELO SISTEMA REPETITIVO –

- TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu, é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem, não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

O STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os recursos sob o Tema 972/STJ, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, além de ser vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a inversão do ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único, art. 86 do CPC), com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença. (TJMT.
RAC n.

1003065-91.2020.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.05.21 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATÓRIOS – PERMISSIVIDADE – REPASSE DA COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILICITUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nos. 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS - representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ausente a comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação dos serviços concernentes a tais tarifas, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança e determinada sua restituição, de forma simples.”
(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08/05/2019 - negritei).

Portanto, ausente prova de exigência indevida ou condicionamento do crédito à contratação compulsória de produtos ou serviços, afasta-se a configuração da “venda casada”.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar o feito parcialmente procedente e declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro e de avaliação, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação do autor na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026